Tribunal: TJES
Processo: 0026990-89.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026990-89.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LOURDES RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. DIVERGÊNCIA ENTRE METRAGEM REAL DO IMÓVEL E DADOS CADASTRAIS MUNICIPAIS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 - É lícito ao contribuinte pleitear a revisão do lançamento tributário quando demonstrado erro material no cadastro do imóvel utilizado como base de cálculo do IPTU.

2 - No caso dos autos, a prova pericial concluiu que a área efetiva do imóvel é substancialmente menor do que aquela utilizada pela municipalidade no cálculo do tributo,
o que foi mantido nos esclarecimentos prestados aos questionamentos apresentados pelo Município, demonstrando respeito ao contraditório e à ampla defesa afastando a alegação de nulidade.

3 -
Apelação Cível desprovida, com
reforma de parte da sentença de ofício, tão somente para
determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam definidos na liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0026990-89.2017.8.08.0048

Apelante:

Município de Serra

Apelada:

Lourdes Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por Lourdes Ribeiro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) determinar a retificação da metragem do imóvel da autora para 4.025,63 m2, conforme perícia judicial; (ii) cancelar as certidões de dívida ativa baseadas na metragem incorreta; e (iii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. (fls. 132/138)

Em suas razões recursais, o Município alega basicamente a nulidade da perícia por ausência de sua intimação para acompanhar o ato, sustenta que a autora não apresentou documentação idônea para desconstituir a metragem originariamente registrada, e que a perícia se baseou unicamente em levantamento topográfico, desconsiderando os documentos anteriores que registravam a área como sendo de 22.719 m2. (ID. 12321204)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 12321208)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada por Lourdes Ribeiro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) determinar a retificação da metragem do imóvel da autora para 4.025,63 m2, conforme perícia judicial; (ii) cancelar as certidões de dívida ativa baseadas na metragem incorreta; e (iii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. (fls. 132/138)

Em suas razões recursais, o Município alega basicamente a nulidade da perícia por ausência de sua intimação para acompanhar o ato, sustenta que a autora não apresentou documentação idônea para desconstituir a metragem originariamente registrada, e que a perícia se baseou unicamente em levantamento topográfico, desconsiderando os documentos anteriores que registravam a área como sendo de 22.719 m2. (ID. 12321204)

A controvérsia, como se vê, cinge-se à análise acerca da regularidade do lançamento de IPTU do imóvel da autora, pois originariamente realizado com base em metragem incorreta, discrepante da área efetiva do bem, sendo certo que, embora tenha solicitado administrativamente a retificação dos dados cadastrais, a requerente não obteve resposta satisfatória do ente público.

Em relação à alegada nulidade por ausência de intimação para o início da perícia, tenho que o vício restou superado, uma vez que foi oportunizado ao ente público apresentar manifestações e quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo expert, sem prejuízo efetivo comprovado.

Afinal,
“[...]O STJ já assentou entendimento no sentido de que "o sistema processual é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, de modo que somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada (pas des nullités sans grief)" (REsp 1.051.728/ES, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 2/12/2009).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.447.939/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

E determinada a produção de prova pericial, com laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo e regularmente habilitado, o expert concluiu que a metragem real do imóvel é de 4.025,63 m2 – sensivelmente inferior àquela constante do cadastro tributário (22.719 m2), o que foi mantido nos esclarecimentos prestados aos questionamentos apresentadas pelo Município, demonstrando respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Como bem ressaltado pela sentença impugnada,
“[...]o Perito nomeado realizou a prova e constatou que: "Fica concluído por esta perícia que a área do terreno do imóvel da requerente tem área de 4.025, 63m2, que conforme levantamento topográfico realizado na data da perícia, é menor que a área de 22.719, 00m2, constante nos documentos de fl. 17 (ficha de lançamento — IPTU) " (fls. 97 — SIC) . Desta conclusão, foi apresentado impugnação, tendo o Perito mantido, integralmente, sua conclusão acima descrita (fls. 127). Denota-se, assim, que o nobre perito responsável pela realização da prova foi categórico em afirmar que a metragem do imóvel é menor/diversa daquela utilizada como parâmetro para cálculo de fins de cobrança de IPTU por parte do requerido.[...]”

Destaco, por pertinente, que a jurisprudência do e. STJ entende ser plenamente possível a revisão do lançamento tributário nos termos do art. 149, VIII, do CTN, quando evidenciado erro de fato não conhecido por ocasião do lançamento (REsp 1.130.545/RJ (Tema Repetitivo 387), o que é o caso dos autos.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, como se trata de matéria de ordem pública, entendo que a sentença deve ser reformada em parte, diante das prescrições do art. 85, §4º, II, do CPC.

Nesse contexto, nego provimento ao apelo e, de ofício, reformo em parte a sentença, tão somente para
determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam definidos na liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.